Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707287-71.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO MARQUES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. 3. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 4. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de seus cumprimentos, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo. 5. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. 5. Há expressa disposição legal quanto à fixação da indenização mínima na sentença condenatória (art. 387, IV do CPP), tendo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema n. 983 dos recursos repetitivos, decidido pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que legitima o Ministério Público, não necessitando de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando ser devida a sua absolvição, ao argumento de que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016